Tribunal: STF
Processo: HC 100344
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. FÉRIAS 
   FORENSES. SUSPENSÃO DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE.
Decisão que negou 
   seguimento a recurso especial por intempestivo. Recurso 
   tempestivo porquanto ante a superveniência do recesso forense o 
   último dia do prazo foi prorrogado para o primeiro dia útil 
   subsequente, 7 de janeiro de 2008. Esta Corte decidiu, no 
   julgamento do HC n. 69.522-GO, Min. Marco Aurélio, que a regra do 
   artigo 798 do Código de Processo Penal pressupõe quadro de 
   normalidade, o funcionamento regular da Justiça. Daí afirmar-se 
   que "tratando-se de férias coletivas ocorre o fenômeno da 
   suspensão".
Ordem concedida.